Tribunal: TJDFT
Processo: 0743133-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0743133-16.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: RONALDO SILVA DE CARVALHO D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SEB Escolas de Alta Performance Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID de origem 143495981) que, nos autos de execução e título extrajudicial proposta pelo ora agravante, rejeitou os embargos de declaração ofertados e determinou que a parte agravante emendasse a petição inicial, sob pena de extinção do feito. Em suas razões recursais (ID 42383203), o embargante afirma que visa o pagamento da prestação de serviços educacionais prestados a 2 (dois) alunos no decorrer do ano letivo de 2018 (dois mil e dezoito). Afirma que no contrato consta a deliberação acerca do material didático, especialmente nas cláusulas 6.2 e 6.3. Alega que, surgida a inadimplência, após diversas tentativas extrajudiciais de obtenção do adimplemento, não houve outra alternativa senão a cobrança judicial do débito. Aduz que a referida cláusula 6.3 da avença estabelece que o material foi entregue aos alunos no início do ano letivo, pelo que é necessário o pagamento efetuado em contraprestação à sua utilização. Registra que o boletim juntado aos autos comprova a boa performance educacional da aluna, a partir do que se põe demonstrada a prestação dos serviços educacionais. Alega que o material didático é indispensável para esse fim, e que, sem os materiais fornecidos, “dificilmente a aluna teria notas tão satisfatórias como demonstra no boletim”. Anota que “Os materiais didáticos utilizados no ensino médio pela Instituição de Ensino Agravante são confeccionados exclusivamente de acordo com a proposta pedagógica utilizada pela escola, a qual, inclusive, é reconhecida pela sua excelência no ramo educacional”. Entende não existir nenhuma abusividade no fato de que o material didático utilizado pela instituição não é vendido no mercado, voltado que é, com nota de exclusividade, para a referida instituição de ensino. O recorrente apenas ventila, no início da peça recursal, a possibilidade de concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019 do CPC. Contudo, apenas se limita a argumentar sobre possíveis prejuízos que a não concessão do efeito poderia gerar, sem fornecer qualquer fundamento atinente aos pressupostos da medida. No mérito, requer conhecimento e provimento do recurso com o fim de reformar a r. decisão, para o prosseguimento do feito na origem “com a expedição do despacho inicial, com a citação do Agravado, mantendo-se incólume o restante da decisão não debatido por este recurso”. Decisão desta Relatoria recebeu o recurso sem efeito suspensivo, ante a ausência de pedido fundamentado (ID 42392865). Decorrido prazo do agravado sem apresentação de contraminuta (ID 43572856). Preparo recolhido (ID 42384821). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico Como relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial (ID 143495981 da origem) que rejeitou embargos de declaração e determinou a emenda da petição inicial para comprovação das entregas e dos valores dos materiais didáticos incluídos na cobrança, ou, na falta deles, apresentação de memória atualizada do débito, subtraídos os valores correspondentes. É pertinente transcrever o teor do referido ato: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA opôs embargos de declaração, sob o argumento de ser contraditória a decisão de id. 140043214. Para isso, aduz que, conforme as cláusulas 6.2 e 6.3 do contrato de prestação de serviços educacionais, o material didático utilizado na instituição de ensino não se encontra "disponível no mercado". Logo, a ausência da entrega do material induziria ao baixo rendimento dos estudantes, o que não se verifica no boletim destes (id. 139247078 e id. 139247079). Sucintamente relatados, decido. Os argumentos içados pela embargante, desbordando da finalidade dos embargos de declaração, não visam a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou decidido. Ausentes, pois, os requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC. É que a discordância com os argumentos alinhados não erige a decisão à condição de ato judicial contraditório, obscuro ou omisso. Aliás, a contradição é de natureza formal e verifica-se quando há proposições entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra. Vale dizer, “os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo” (EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão). In casu, à vista da inclusão dos valores relativos ao material didático no débito exequendo, este juízo tão somente determinou ao exequente a juntada aos autos do comprovante de entrega dos bens. Ou, na incapacidade de apresentar tais documentos, o decote dos valores da planilha de débitos. Alternativamente, a conversão do feito para o rito pertinente. Assim, sequer houve decisão deste Juízo acerca ou não da pertinência da cobrança. Senão a exigência da prova de que o credor adimpliu com a contraprestação que lhe corresponde para a propositura da execução, consistente na entrega do material ao aluno (art. 798, I, 'd' do CPC). Nessa medida, não há o vício apontado, uma vez que os fundamentos em que se apoiou a decisão hostilizada encontram-se expostos de maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo insurgência contra ato judicial avesso aos interesses da parte. Posto isso, à falta dos requisitos reclamados pelo art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração. No mais, faculto ao exequente o derradeiro prazo de 15 dias, a fim de emendar a petição inicial, na forma da decisão de id. 140043214, sob pena de extinção. E a decisão de ID 140043214, referenciada pelo Juízo: Venham, no prazo da emenda, os comprovantes das entregas e dos valores dos materiais didáticos incluídos na cobrança ou, à falta deles, junte-se nova memória atualizada do débito com os devidos decotes ou converta-se o feito para o rito cabível. Publique-se. Nota-se que a questão abordada no recurso não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. O ato judicial recorrido constitui inequívoco teor de rejeição dos embargos declaratórios, assomado ao comando de determinação de emenda à petição inicial. No que toca à irrecorribilidade por agravo da decisão que rejeita embargos declaratórios, note-se que não há, sob nenhum prisma de análise, possibilidade de enquadrar tal decisão no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Ausente, portanto, pressuposto intrínseco de cabimento do recurso. Nesse sentido, colha-se fragmentos da jurisprudência deste e. Tribunal, incluído julgado de lavra desta Relatoria: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESPACHO QUE NEGA PROVIMENTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE ANTE O EXAURIMENTO DA JUSTIÇA DE PRIMEIRO GRAU. DECISÃO AGRAVADA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC. TEMA N. 988. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento não foi conhecido por falta de pressuposto intrínseco de cabimento, tendo em vista que a decisão agravada, que rejeitou os embargos de declaração, não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A parte agravante, na origem, inicialmente foi intimada a emendar à inicial para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade de justiça. Contudo, na ocasião, preferiu manejar agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido. Ato contínuo, efetuou o recolhimento das custas de ingresso nos autos de origem e, em consequência, foi declarada a prejudicialidade do pedido de gratuidade de justiça. Pedido esse que somente foi renovado após a prolação da sentença, por meio de embargos de declaração, tendo o Magistrado negado seguimento ao pedido, ante o exaurimento da jurisdição de primeiro grau. 3. Rejeitado os embargos de declaração, a parte autora interpôs agravo de instrumento, recurso que não foi conhecido, haja vista a ausência de cabimento. Além disso, não há amparo jurídico à ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Os embargos de declaração constituem espécie de recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, pois seu conteúdo limita-se às hipóteses delineadas no art. 1.022 do CPC, sendo, por isso mesmo, incabível agravo de instrumento contra despacho que rejeita os aclaratórios. 5. Evidencia-se, portanto, que o recorrente não interpôs o agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 1.015, V, do CPC, pois, se observa, com clareza, que na decisão agravada houve apenas a rejeição dos embargos de declaração opostos contra despacho. 6. Não se verifica, no caso, urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do colendo STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 7. O reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. Condenação do agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1328748, 07433130320208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA NO BOJO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPÓTESE NÃO CONSTANTE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO. TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. URGÊNCIA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. A decisão do magistrado de 1o grau, que rejeitou os embargos de declaração opostos pela ora recorrente, mantendo a gratuidade de justiça deferida ao agravado, não encontra previsão legal para impugnação pela via do agravo de instrumento, observado o rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 2. A tese consolidada pelo STJ, no julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 - Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, não se amolda à hipótese analisada, uma vez que não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão quando do julgamento de eventual apelação, a autorizar a sua revisão imediata por esta instância julgadora. 3. Tampouco prospera a alegação de que as decisões proferidas no bojo de embargos à execução são, por analogia, imediatamente recorríveis, com fundamento no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual prevê o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. 3.1. A uma, porque a analogia é técnica de integração que pressupõe a existência de lacuna legislativa, o que não ocorre quanto às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. A duas, porque os embargos à execução ostentam natureza de ação de conhecimento e não de processo executivo. Precedente STJ. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1605858, 07395661120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No aspecto da ordem de emenda da peça exordial, ao recebê-la, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pelo SEB Escolas de Alta Performance não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora